Tribunal: STF
Processo: ARE 1522046
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 39, pp. 1-2): 



    “ REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADVENTO DA LEI N. 14.23012021 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME – MUNICÍPIO DE UNAÍ – REFORMA ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E ORGANIZACIONAL – PREFEITO MUNICIPAL – CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N. 8.429192 – REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.23012021 – APLICABILIDADE IMEDIATA – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – DOLO DO AGENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 11, INCISO 1, DA LEI N. 8.429192 – REVOGAÇÃO PELA LEI N. 14.23012021 – DANOS MORAIS COLETIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – MANUTENÇÃO. 



    – A Lei federal n°14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n° 8.429192; dentre outras, incluiu previsão expressa de não cabimento do reexame necessário nas sentenças de improcedência ou de extinção, sem resolução de mérito, proferidas nas ações por atos de improbidade administrativa. 



    – A Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n. 14.23012021, alterou o caput do art. 10, para acrescentar que o malbaratamento dos haveres da Administração Pública municipal apenas constitui ato de improbidade administrativa quando decorrer de ação dolosa que acarrete perda patrimonial comprovada e efetiva. 



    – Constatado que o ato administrativo que consubstanciou na reforma administrativa, estrutural e organizacional, do Município de Unaí, foi precedido de prévia dotação orçamentária, bem como que as Prestações de Contas do Município, dos anos de 2009 e 2010 foram regularmente aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais, ausente a comprovação de perda patrimonial efetiva e de dolo do agente público, enquanto ‘vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito’ (art. 1°, § 2°, da Lei n. 8.429192, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021). 



    – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 843.9891PR), Tema 1.199, fixou tese, com repercussão geral, no sentido de que ‘é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9 1, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO’. 



    – A Lei n. 14.230/2021 alterou o caput do art. 11 e revogou o inciso 1 desse mesmo dispositivo, que previa como sendo ímproba a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 



    – A Lei de Improbidade Administrativa enquadra-se como parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. 



    – Se a conduta imputada à parte ré não mais configura ato de improbidade administrativa, devido à ausência de previsão legal, não há razão jurídica que autorize sua condenação. 



    – O pedido de indenização por dano moral coletivo não deve ser acolhido quando o autor não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de prejuízo efetivo aos valores morais da coletividade.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 48, p. 8):



    “(...) Com a devida vênia, o r. acórdão recorrido, ao aplicar retroativamente as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21 ao caso em tela, violou diretamente o disposto no art. 5°, XL e art. 37, § 4°, da Constituição Federal. 



    Com efeito, a retroatividade das leis é hipótese excepcional no ordenamento jurídico, não tendo a Lei n.° 14.230/2021 trazido norma expressa admitindo sua aplicação pretérita. A regra é de que os fatos sejam regulados pela legislação em vigor á época em que foram praticados, conforme o princípio do tempus regit actum. 



    (...)”



    O Primeiro Vice-Presidente do TJMG inadmitiu o apelo extraordinário (eDOC 55).



    A Procuradoria-Geral da República aportou parecer em que opina pelo desprovimento do recurso, em ementa assim redigida (eDOC 85, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao não reconhecimento de tipificação de ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas ao ora Recorrido. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.06.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2018).



    Essa também foi a conclusão a que se chegou o i. Ministro Presidente Roberto Barroso ao julgar o ARE 1.513.357/MG, DJe 11.9.2024, em que discutida controvérsia semelhante a dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente